Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-22.2025.8.05.0173
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 8000790-22.2025.8.05.0173

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido:
Yuri
d
e Almeida

Advogados: Luciano Souza Lima (OAB/BA 27.028) e Edenilson Gonçalves dos Santos (OAB/BA 56812)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo que, em 09/07/2025, revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória a YURI DE ALMEIDA, aplicando-lhe medidas cautelares diversas.

2.
O Recorrido foi preso em flagrante em 07/06/2025, com a custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) contra sua companheira.

3.
O Ministério Público recorre sustentando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, apontando a existência de outros processos criminais em desfavor do Recorrido.

II. Questão em discussão.

4.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da revogação da prisão preventiva
e
do transcurso de tempo considerável com o Recorrido em liberdade, ainda subsistem elementos contemporâneos que justifiquem a decretação da medida extrema.

III. Razões de decidir.

5.
Versada como medida excepcional, a decretação da prisão preventiva tem sua viabilidade adstrita à efetiva presença dos fundamentos que a justifiquem, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 311 a 315 do Código de Processo Penal.

6.
Com as
alterações

promovidas pela
Lei nº 13.964/19, somente se admite a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, calcado em elementos novos ou contemporâneos ao pedido (CPP, arts. 312, caput e § 2º, e 315, § 1º).

7
.
Cuidando-se de decisão que revogou a prisão preventiva, torna-se inviável sua reforma quando desde a concessão da liberdade já se passaram mais de sete meses, sem que haja nos autos qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas ou da prática de novas infrações, o que afasta a contemporaneidade do
periculum libertatis
.

8
. Embora
nos crimes de violência doméstica,
de ação pública incondicionada, a
retratação
da vítima
ou a reconciliação com o agressor
não impeçam a persecução penal,
sua
manifestação expressa, assistida por advogada, pela desnecessidade da prisão, somada ao longo período de liberdade sem intercorrências,
é elemento hígido para reforçar
a ausência de risco atual e concreto que justifique a medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese.

9.
Recurso não provido.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes fatos novos ou contemporâneos que demonstrem perigo atual pelo estado de liberdade do agente, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP. 2. Ausentes elementos concretos que revelem a contemporaneidade do
periculum libertatis
, notadamente pelo decurso de tempo considerável em que o agente permaneceu em liberdade sem cometer novas infrações ou descumprir as medidas cautelares, é inviável a decretação da custódia preventiva em grau recursal.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 6º; 312,
caput
e § 2º; 315, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 664.324/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022; TJBA, RSE 0505646-43.2018.8.05.0274, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
recurso em sentido estrito
n.º
8000790-22.2025.8.05.0173
, em que figura como recorrente
o

Ministério Público do Estado da Bahia
e, como recorrido,
Yuri de Almeida
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator